Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0721914-75.2021.8.07.0001 APELANTES: MAYCKON JUNIO COSTA, MIKAEL BERTOLDO FERNANDES, ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL, IGOR LUCAS DO NASCIMENTO TAVARES, LUIZ PAULO SILVA DE OLIVEIRA, GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO, FABRICIO GONCALVES FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais de todos os apelantes, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões aos recursos dos réus: - MAYCON JUNIO COSTA (razões no ID 36876187); - MIKAEL BERTOLDO FERNANDES (razões no ID 36841849); - ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL (razões no ID 36876187); - IGOR LUCAS DO NASCIMENTO TAVARES (razões no ID 36337520); - LUIZ PAULO SILVA DE OLIVEIRA (razões no ID 36876187); - GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO (razões no ID 36337520); - FABRICIO GONÇALVES FERNANDES (razões no ID 36841715). 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.